Tribunal: TCU
Processo: 023.029/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na habilitação e concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de concessão indevida de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos srs. Gilmar Vieira Omena, Valdir Costa Almeida, Sidney Kleber Milani Melari Modesto, Fábio Cícero Schott Ribeiro, Sônia Cristina de Castro e Tereza Pereira do Nascimento, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: 9.1.1. Débito relacionado ao srs. Fábio Cícero Schott Ribeiro, Gilmar Vieira Omena, Sidney Kleber Milani Melari Modesto e Sonia Cristina de Castro, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/7/2019 4.901,30 4/5/2018 4.738,77 6/5/2019 4.901,30 3/10/2018 4.738,77 4/1/2018 4.688,61 5/2/2019 4.901,30 5/9/2017 1.562,87 6/6/2017 1.406,58 5/3/2018 4.738,77 4/7/2018 4.738,77 5/7/2017 4.688,61 5/9/2018 2.369,38 5/12/2018 4.738,77 5/12/2017 4.688,61 3/8/2017 4.688,61 6/6/2017 4.688,61 4/10/2017 4.688,61 21/11/2018 4.738,77 5/6/2019 4.901,30 5/9/2018 4.738,77 4/9/2019 4.901,30 6/6/2017 0,43 5/8/2019 4.901,30 5/6/2018 4.738,77 5/9/2017 4.688,61 6/6/2017 0,42 5/12/2018 2.369,39 3/8/2018 4.738,77 4/4/2018 4.738,77 4/1/2019 4.738,77 6/11/2017 4.688,61 3/4/2019 4.901,30 5/2/2018 4.738,77 8/3/2019 4.901,30 4/9/2019 2.450,65 5/12/2017 1.562,87 11/3/2019 2.935,78 6/7/2017 2.962,88 6/3/2018 4.126,55 7/1/2019 2.789,51 6/2/2019 2.935,78 7/11/2017 4.081,41 4/7/2019 2.923,58 7/11/2018 2.789,51 5/7/2018 2.789,51 8/6/2017 4.219,45 4/10/2018 2.789,51 7/5/2018 4.126,55 4/8/2017 2.962,88 6/12/2018 2.789,51 6/2/2018 4.126,55 5/4/2018 4.126,55 5/1/2018 4.081,41 5/10/2017 2.962,88 6/12/2018 2.132,30 7/6/2019 2.935,78 4/4/2019 2.935,78 6/12/2017 1.406,48 6/9/2018 2.132,29 8/6/2017 0,11 6/12/2017 4.081,41 6/9/2017 2.962,88 6/9/2018 2.789,51 8/6/2017 843,89 8/6/2017 0,41 7/5/2019 2.935,78 6/6/2018 2.789,51 6/9/2017 1.406,48 6/8/2018 2.789,51 7/6/2018 4.748,15 6/4/2018 4.748,15 7/3/2018 4.748,15 10/9/2018 4.748,15 8/11/2018 4.748,15 7/8/2018 4.748,15 8/9/2017 980,08 7/2/2018 4.748,15 8/11/2017 4.704,40 8/9/2017 4.704,40 8/11/2017 0,98 22/8/2017 0,19 6/10/2017 4.704,40 7/12/2017 980,08 8/1/2018 4.704,40 6/7/2018 4.748,15 8/5/2018 4.748,15 6/10/2017 0,98 10/9/2018 2.374,07 7/12/2017 4.704,40 22/8/2017 156,81 5/10/2018 4.748,15 7/12/2017 0,01 8/9/2017 0,75 5/4/2019 4.407,82 8/9/2017 1.405,51 7/6/2017 0,04 8/1/2018 4.216,54 10/9/2018 2.130,82 7/8/2019 4.407,82 8/11/2018 4.261,65 7/12/2018 2.130,83 7/12/2018 4.261,65 7/3/2018 4.261,65 6/7/2018 4.261,65 7/12/2017 4.216,54 7/11/2019 4.407,82 6/10/2017 4.216,54 8/9/2017 4.216,54 7/6/2019 4.407,82 10/9/2018 4.261,65 7/12/2017 1.405,51 6/9/2019 2.203,91 7/2/2018 4.261,65 7/8/2017 4.216,54 7/6/2018 4.261,65 7/10/2019 4.407,82 7/6/2017 4.216,54 8/11/2017 4.216,54 8/1/2019 4.261,65 7/7/2017 4.216,54 7/2/2019 4.407,82 7/6/2017 1.264,96 7/6/2017 0,10 6/4/2018 4.261,65 8/5/2018 4.261,65 6/9/2019 4.407,82 5/10/2018 4.261,65 5/7/2019 4.407,82 12/3/2019 4.407,82 8/5/2019 4.407,82 7/8/2018 4.261,65 1/10/2019 3.364,86 2/10/2017 3.185,32 3/6/2019 3.364,86 4/7/2017 0,85 2/1/2019 3.213,03 1/3/2018 0,82 2/1/2020 3.364,86 1/6/2018 0,82 4/9/2017 1.283,01 1/2/2019 3.364,86 3/9/2018 2.213,30 1/7/2019 3.364,86 1/10/2018 3.213,03 2/2/2018 3.213,03 3/9/2018 3.213,03 2/12/2019 2.289,22 1/6/2018 3.213,03 1/12/2017 1.283,01 1/8/2019 3.364,86 4/7/2017 3.079,23 2/10/2017 0,30 2/9/2019 3.364,86 1/12/2017 0,40 2/5/2018 0,82 1/11/2017 3.185,32 2/1/2018 0,30 3/12/2018 2.213,31 1/11/2017 0,30 1/3/2019 3.364,86 2/7/2018 3.213,03 2/5/2018 3.213,03 1/11/2019 3.364,86 2/1/2018 3.185,32 4/9/2017 3.185,32 2/9/2019 2.289,22 4/9/2017 0,29 2/3/2020 3.569,97 2/5/2019 3.364,86 1/3/2018 3.213,03 1/8/2018 0,82 1/4/2019 3.364,86 4/8/2017 4.398,90 1/8/2018 3.213,03 4/8/2017 0,72 1/12/2017 3.185,32 2/7/2018 0,82 2/4/2018 0,82 3/2/2020 3.569,97 1/11/2018 3.213,03 2/12/2019 3.364,86 2/4/2018 3.213,03 3/9/2018 0,52 3/12/2018 3.213,03 2/2/2018 0,82 4/12/2019 2.228,06 6/3/2018 0,18 5/12/2017 4.273,73 10/9/2018 2.154,17 7/6/2018 0,18 8/11/2018 0,42 8/11/2017 0,94 4/9/2019 4.456,11 5/4/2018 0,18 6/2/2019 4.456,11 4/9/2019 2.228,05 7/5/2018 0,18 6/2/2019 0,73 14/1/2019 4.308,34 9/5/2019 4.456,11 5/1/2018 0,20 8/3/2019 4.456,11 7/6/2018 4.308,34 6/3/2018 4.308,34 5/1/2018 4.273,73 10/12/2018 4.308,34 4/12/2019 4.456,11 3/7/2019 4.456,11 9/5/2019 0,73 5/11/2019 4.456,11 8/11/2018 4.308,34 10/9/2018 0,01 3/10/2019 4.456,11 5/4/2019 0,73 8/3/2019 0,73 5/4/2018 4.308,34 5/12/2017 1.068,43 7/5/2018 4.308,34 6/6/2019 4.456,11 8/10/2018 0,18 5/8/2019 4.456,11 8/10/2018 4.308,34 10/9/2018 4.308,34 6/6/2019 0,73 12/7/2018 4.308,34 10/8/2018 0,18 10/12/2018 2.154,17 6/2/2018 4.308,34 5/12/2017 0,71 14/1/2019 0,42 10/8/2018 4.308,34 8/11/2017 3.134,06 12/7/2018 0,18 6/1/2020 4.456,11 6/2/2018 0,18 5/4/2019 4.456,11 10/12/2018 0,55 5/9/2018 0,83 21/6/2017 0,46 7/11/2018 0,65 3/4/2018 0,65 5/9/2018 5.009,64 5/7/2017 0,09 6/12/2018 5.009,64 19/3/2019 5.181,47 13/9/2017 0,89 9/7/2018 5.009,64 6/12/2018 0,44 6/6/2018 0,65 7/2/2018 0,65 6/8/2018 0,65 4/4/2019 5.181,47 2/8/2017 4.956,61 7/5/2019 0,07 9/9/2019 2.590,73 4/12/2017 1.652,20 4/12/2017 4.956,61 4/4/2019 0,07 6/2/2019 5.181,47 6/6/2018 5.009,64 3/10/2017 0,09 11/6/2019 0,07 5/3/2018 5.009,64 6/8/2018 5.009,64 21/6/2017 1.156,54 9/7/2018 0,65 9/9/2019 5.181,47 4/12/2017 0,55 3/4/2018 5.009,64 7/11/2017 0,09 5/7/2019 0,07 7/2/2018 5.009,64 9/8/2019 5.181,47 11/6/2019 5.181,47 5/3/2018 0,65 19/3/2019 0,07 21/6/2017 4.956,61 2/8/2017 0,09 7/11/2018 5.009,64 5/7/2017 4.956,61 5/9/2018 2.504,82 9/5/2018 5.009,64 7/5/2019 5.181,47 3/1/2018 4.956,61 6/2/2019 0,07 4/10/2018 0,65 9/8/2019 0,07 7/1/2019 0,65 5/7/2019 5.181,47 13/9/2017 4.956,61 9/9/2019 0,34 21/6/2017 0,09 7/1/2019 5.009,64 3/10/2017 4.956,61 7/11/2017 4.956,61 6/12/2018 2.504,82 13/9/2017 1.652,20 3/1/2018 0,09 4/10/2018 5.009,64 9/5/2018 0,65 9.1.2. Débito relacionado aos srs. Fábio Cícero Schott Ribeiro, Gilmar Vieira Omena, Sidney Kleber Milani Melari Modesto, Sônia Cristina de Castro e Tereza Pereira do Nascimento, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/12/2017 0,31 3/12/2019 3.273,48 2/10/2019 3.273,48 4/9/2018 3.048,74 2/8/2019 3.193,17 3/4/2018 3.048,74 3/1/2020 3.273,48 2/10/2018 3.048,74 8/1/2018 3.015,74 3/7/2018 3.048,74 4/12/2017 3.015,74 4/6/2018 3.048,74 8/1/2018 0,16 13/3/2019 3.193,17 4/12/2018 3.048,74 5/3/2018 0,59 6/2/2018 0,59 4/12/2018 2.105,48 2/7/2019 3.193,17 3/5/2018 0,59 2/4/2019 3.193,17 5/11/2018 3.048,74 4/11/2019 3.273,48 5/3/2018 3.048,74 6/2/2018 3.048,74 4/9/2018 2.105,47 4/12/2017 1.044,48 2/8/2018 3.048,74 3/9/2019 3.273,48 4/2/2019 3.193,17 4/6/2019 3.193,17 3/11/2017 0,95 3/11/2017 696,32 3/11/2017 4.177,95 3/11/2017 0,68 3/12/2019 2.177,69 4/6/2018 0,59 3/1/2019 3.048,74 3/5/2019 3.193,17 3/4/2018 0,59 3/9/2019 2.177,69 3/5/2018 3.048,74 9.1.3. Débito relacionado aos srs. Fábio Cícero Schott Ribeiro, Sidney Kleber Milani Melari Modesto, Sônia Cristina de Castro e Valdir Costa Almeida, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/8/2018 4.613,75 5/2/2018 4.613,75 9/1/2018 0,81 3/10/2018 4.613,75 4/5/2018 4.613,75 9/1/2018 4.577,59 9/1/2018 1.144,39 9/1/2018 0,23 5/9/2018 2.306,87 4/4/2018 4.613,75 9/1/2018 11.138,80 5/9/2018 4.613,75 6/11/2018 4.613,75 5/6/2018 4.613,75 9/1/2018 19,15 4/7/2018 4.613,75 5/3/2018 4.613,75 9.1.4. Débito relacionado aos srs. Fábio Cícero Schott Ribeiro, Gilmar Vieira Omena, Sidney Kleber Milani Melari Modesto, Sônia Cristina de Castro e Valdir Costa Almeida, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2018 3.865,51 6/9/2019 3.857,51 7/6/2019 3.997,51 6/12/2019 2.882,25 7/11/2019 3.857,51 10/9/2018 2.786,67 7/2/2019 4.056,67 8/9/2017 3.503,16 7/12/2017 1.152,36 8/1/2019 3.865,51 7/8/2019 3.857,51 10/9/2018 3.865,51 6/12/2019 3.857,51 5/7/2019 3.857,51 5/4/2019 4.005,97 7/10/2019 3.857,51 7/12/2018 2.786,67 8/1/2020 3.857,51 7/8/2018 3.865,51 8/11/2017 4.067,45 7/6/2018 3.865,51 6/10/2017 5.531,31 7/12/2018 3.865,51 7/12/2017 4.067,45 8/5/2019 3.997,51 5/10/2018 3.865,51 12/3/2019 4.005,97 8/5/2018 3.865,51 7/2/2018 3.865,51 6/7/2018 3.865,51 7/3/2018 3.865,51 6/9/2019 2.882,25 8/11/2018 3.865,51 8/9/2017 0,16 8/9/2017 1.152,35 8/1/2018 3.823,48 6/6/2018 5.282,99 7/1/2019 4.724,08 6/2/2018 5.282,99 5/7/2018 5.282,99 6/8/2019 4.291,97 6/12/2018 2.641,50 6/3/2018 5.282,99 4/10/2019 4.017,34 5/9/2019 2.732,09 11/3/2019 4.905,28 6/6/2019 4.390,99 6/12/2018 4.724,08 5/3/2020 4.264,35 7/11/2018 5.282,99 16/1/2018 1.756,43 4/4/2019 4.390,99 6/8/2018 5.282,99 5/12/2019 4.019,56 5/4/2018 5.282,99 5/9/2019 4.017,34 16/1/2018 0,57 6/2/2020 4.264,35 4/10/2018 5.282,99 6/9/2018 2.641,49 4/7/2019 4.291,97 6/2/2019 4.905,28 6/9/2018 5.282,99 7/1/2020 4.019,56 7/5/2019 4.390,99 5/12/2019 2.732,10 6/11/2019 4.019,56 7/5/2018 5.282,99 9.2. aplicar aos responsáveis multa individual nos valores a seguir descritos, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Sidney Kleber Milani Melari Modesto 1.879.000,00 Fábio Cícero Schott Ribeiro 1.879.000,00 Sônia Cristina de Castro 1.879.000,00 Gilmar Vieira Omena 1.782.000,00 Valdir Costa Almeida 480.000,00 Tereza Pereira do Nascimento 140.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelos srs. Gilmar Vieira Omena, Valdir Costa Almeida, Sidney Kleber Milani Melari Modesto, Fábio Cícero Schott Ribeiro, Sônia Cristina de Castro e Tereza Pereira do Nascimento, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.6. inabilitar os srs. Gilmar Vieira Omena, Valdir Costa Almeida, Sidney Kleber Milani Melari Modesto, Fábio Cícero Schott Ribeiro, Sônia Cristina de Castro e Tereza Pereira do Nascimento para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do RITCU; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social.